Tribunal: STJ
Processo: 1126848-16.2017.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1996046 - SP(2022/0103150-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: AIRTON RIBEIRO LEITE
AGRAVADO
: ALFREDO DOS SANTOS MAGALHAES
AGRAVADO
: ANTONIO ALVES
AGRAVADO
: DELFINO FERREIRA DE MORAES
AGRAVADO
: DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ISIDORO VOLPI NETO
AGRAVADO
: NATANAEL MARTINS TONELO
ADVOGADOS
: RICARDO INNOCENTI - SP036381
MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - SP189829
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
RESTITUIÇÃO DE
C/C
VALORES. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
PRIVADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer
restituição de valores, em virtude de
c/c
descontos realizados no benefício de aposentadoria complementar, a título
de contribuição a fundo de previdência privada.
2. A discussão sobre a da cobrança indevida de valores constantes de relação
contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do
§ 3o, IV, do Código
seja porque a causa jurídica, em
art. 206,
Civil/2002,
princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade
da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica.
3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
)
súmula 168/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55898357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2460a20c-c1c9-470c-a39b-03445451e1f6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2460a20c-c1c9-470c-a39b-03445451e1f6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1996046 - SP(2022/0103150-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: AIRTON RIBEIRO LEITE
AGRAVADO
: ALFREDO DOS SANTOS MAGALHAES
AGRAVADO
: ANTONIO ALVES
AGRAVADO
: DELFINO FERREIRA DE MORAES
AGRAVADO
: DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ISIDORO VOLPI NETO
AGRAVADO
: NATANAEL MARTINS TONELO
ADVOGADOS
: RICARDO INNOCENTI - SP036381
MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - SP189829
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
RESTITUIÇÃO DE
C/C
VALORES. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR
PRIVADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer
restituição de valores, em virtude de
c/c
descontos realizados no benefício de aposentadoria complementar, a título
de contribuição a fundo de previdência privada.
2. A discussão sobre a da cobrança indevida de valores constantes de relação
contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do
§ 3o, IV, do Código
seja porque a causa jurídica, em
art. 206,
Civil/2002,
princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade
da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica.
3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
)
súmula 168/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CESP - FUNCESP -
contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54760756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:31
Código de Controle do Documento: 0d4cb59c-1c8e-4a92-b213-ad77a35a1b9d

de obrigação de não fazer
restituição de valores decorrentes
Ação:
c/c
de desconte indevido de benefício de aposentadoria complementar privada,
ajuizada por AIRTON RIBEIRO LEITE e outros em face de FUNDAÇÃO CESP.
julgou procedente o pedido.
Sentença:
deu parcial provimento à apelação interposta pela FUNDAÇÃO
Acórdão:
CESPE, nos termos da seguinte ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ação que busca a condenação da ré à restituição dos
valores pagos pelos autores a título de complementação de aposentadoria.
Sentença de procedência do pedido. Apelo da demandada. Cerceamento não
configurado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e de inclusão da CTEEP
no polo passivo do processo afastadas. Prescrição do fundo do direito inexistente.
Prazo prescricional da ação, que trata de obrigação de trato sucessivo, é trienal.
Inteligência do
§ 3o, IV, do CC. Mérito. Enriquecimento sem causa da ré em
art. 306,
razão descontos realizados a título de contribuição de complementação de
aposentadoria, sem qualquer contraprestação. Necessidade de restituição dos
valores pagos. Sentença reformada para reconhecer a prescrição dos valores pagos
em período anterior a três anos da data de ajuizamento da ação. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 823)

interposto por DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS e
Recurso especial:
outros, em que alega violação do
do Código Civil e dissídio jurisprudencial
art. 205
sobre o mesmo tema, referente à aplicação do prazo de prescrição em relação ao
pedido de restituição dos valores pagos à titulo de complementação de
aposentadoria, em plano de previdência complementar.
negou provimento ao agravo interno, nos termos
Acórdão embargado:
da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
BENEFÍCIO ESTABELECIDO EM LEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. FUNDAÇÃO CESP.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. Hipótese em que o benefício de complementação de aposentadoria tem por
origem Leis do Estado de São Paulo, que determinaram o correspondente custeio
com recursos provenientes da Fazenda Pública Estadual repassado à entidade de
previdência privada, encarregada, no caso, de administrar a folha de pagamento.
2. "A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como
requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de
outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica;
inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende
da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de
valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se
enquadra na hipótese do
§ 3o, IV, do Código
seja porque a
art. 206,
Civil/2002,
causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a
legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação
específica" (
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1523744/RS,
Documento eletrônico VDA54760756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:31
Código de Controle do Documento: 0d4cb59c-1c8e-4a92-b213-ad77a35a1b9d

julgado em , D Je)”
(AgInt no
Rel.
20/02/2019 13/03/2019
REsp 1696558/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe de
.
16/12/2021)
3. O exame da ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista - CTEEP deve ser precedido da análise de lei local, inviável no
âmbito do recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (e-STJ fl. 1314)

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigmas da Terceira Turma acerca do prazo de prescrição
aplicável à pretensão de restituir o valore decorrente de desconto indevido de
benefício de previdência complementar privada.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da Súmula 168/STJ.
questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
requer, além do não provimento do agravo interno, a
Contrarrazões:
aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1021,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da súmula 168/STJ
1. Consta do acórdão embargado, quanto ao prazo prescricional, que se
acolheu a preliminar respectiva, porquanto a pretensão de cessação de descontos
a repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo
c/c
de previdência privada prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil) (e-STJ
fls. 2183-2386).
2. Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado está em harmonia
com a atual jurisprudência do STJ sobre o tema.
3. Citam-se, a propósito, os seguintes julgados da Segunda Seção, que
tratam de hipótese semelhante a dos autos: AgInt nos EREsp 1.881.207/SP,
Documento eletrônico VDA54760756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:31
Código de Controle do Documento: 0d4cb59c-1c8e-4a92-b213-ad77a35a1b9d

julgado em
DJe de
AgInt nos
julgado
14/6/2022,
17/6/2022;
EREsp 1.710.251/SP,
em
DJe de
AgInt nos
julgado em
17/5/2022,
20/5/2022;
EREsp 1.706.217/SP,
DJe de
23/2/2022,
3/3/2022.
4. Destaca-se, por oportuna, a ementa de recente julgado da Segunda
Seção, em que reafirmada a jurisprudência do STJ acerca do mesmo tema, na linha
do que decidido no acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
1. Tendo em vista a jurisprudência pacificada da Segundo Seção do STJ, não mais
existe o conflito de que a pretensão de cessação de descontos combinada com a
repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de
previdência privada prescreve em 10 anos, o que faz incidir, no presente caso, o
enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado."
2. Agravo interno rejeitado.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.830.855/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

5. Logo, incide, na espécie, a súmula 168/STJ.

II. Da não automaticidade da multa do § 4o do
do CPC
art. 1021
6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "A aplicação da
multa prevista no §4o do
do CPC não é automática, não se tratando de
art. 1.021
mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime." (
Terceira Turma, julgado em
DJEN
REsp n. 2.178.884/SP,
13/10/2025,
de
)
16/10/2025.
7. Nesse mesmo sentido: AgInt no
Terceira
AREsp n. 2.828.429/DF,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

12/5/2025,

19/5/2025;
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.751.779/SP,
14/4/2025,
24/4/2025.
8. Na hipótese, como não evidenciada a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno senão a mera insubsistência da argumentação desenvolvida para
infirmar os fundamentos da decisão agravada, afasta-se a aplicação da multa do §
4o do
do CPC.
art. 1021

III. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54760756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:31
Código de Controle do Documento: 0d4cb59c-1c8e-4a92-b213-ad77a35a1b9d

Documento eletrônico VDA54760756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 11:47:31
Código de Controle do Documento: 0d4cb59c-1c8e-4a92-b213-ad77a35a1b9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.996.046 / SP
Número Registro: 2022/0103150-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11268481620178260100
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMBARGADO : AIRTON RIBEIRO LEITE
EMBARGADO : ALFREDO DOS SANTOS MAGALHAES
EMBARGADO : ANTONIO ALVES
EMBARGADO : DELFINO FERREIRA DE MORAES
EMBARGADO : DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO : ISIDORO VOLPI NETO
EMBARGADO : NATANAEL MARTINS TONELO
ADVOGADOS
: RICARDO INNOCENTI - SP036381
MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - SP189829
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
EMBARGANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMBARGADO : AIRTON RIBEIRO LEITE
EMBARGADO : ALFREDO DOS SANTOS MAGALHAES
EMBARGADO : ANTONIO ALVES
Documento eletrônico VDA55884944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 2422a189-bba7-47ab-b6c8-37549b529d22

EMBARGADO : DELFINO FERREIRA DE MORAES
EMBARGADO : DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO : ISIDORO VOLPI NETO
EMBARGADO : NATANAEL MARTINS TONELO
ADVOGADOS
: RICARDO INNOCENTI - SP036381
MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - SP189829
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: AIRTON RIBEIRO LEITE
AGRAVADO
: ALFREDO DOS SANTOS MAGALHAES
AGRAVADO
: ANTONIO ALVES
AGRAVADO
: DELFINO FERREIRA DE MORAES
AGRAVADO
: DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ISIDORO VOLPI NETO
AGRAVADO
: NATANAEL MARTINS TONELO
ADVOGADOS : RICARDO INNOCENTI - SP036381
MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - SP189829
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 2422a189-bba7-47ab-b6c8-37549b529d22